Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-80.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000268-80.2015.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: GENIVAL SANTOS SANTANA Advogado(s):ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO DE GARI. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTATO DIRETO E PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS. NR-15, ANEXO 14. PAGAMENTO RETROATIVO LIMITADO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da reclamação trabalhista ajuizada por Genival Santos Santana, servidor público municipal na função de gari, para condenar o Município ao pagamento de adicional de insalubridade de 40%, com reflexos e retroativos, observando-se prescrição de cinco anos, além da majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público municipal tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sem a realização de perícia técnica, diante da previsão expressa na Lei Municipal nº 278/2015 e da atividade exercida de gari com exposição a agentes biológicos nocivos, bem como a extensão da condenação aos períodos anteriores à vigência da referida lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos, por analogia e via regulamentação local, o direito ao adicional de insalubridade, desde que observadas as condições legais e regulamentares. 4. A Lei Municipal nº 278/2015 regulamenta o adicional de insalubridade para os garis municipais em grau máximo, estando presente a condição legal para o pagamento do benefício. 5. A atividade de gari envolve contato direto e permanente com agentes biológicos nocivos, conforme o Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, o que dispensa a necessidade de realização de perícia técnica para comprovação da insalubridade. 6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito ao adicional de insalubridade aos garis sem exigência de prova pericial, limitando o pagamento retroativo ao prazo prescricional de cinco anos. 7. A majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% é adequada diante do desprovimento do recurso e da condenação em honorários fixada em primeira instância. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 496, I e § 3º, III; Lei Municipal nº 278/2015; NR-15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2251493 GO (2022/0365122-0), Rel. Ministro Humberto Martins, DJ 16/02/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000181-27.2015.8.05.0258, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 12/07/2016; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000121-54.2015.8.05.0258, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 05/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8000268-80.2015.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e apelado GENIVAL SANTOS SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239